Tribunal: TJDFT
Processo: 0706826-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento e agravo interno. Cumprimento de sentença. Penhora sobre verba de natureza salarial. Impenhorabilidade. Relativização. Teoria do mínimo existencial. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto em cumprimento de sentença, visando à reforma de decisão que deferiu parcialmente a penhora sobre os rendimentos salariais do executado, no percentual de 10%. Agravo interno interposto contra a decisão de indeferimento do pedido liminar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se possível a majoração do percentual de penhora fixado sobre a remuneração do devedor.
III. Razões de decidir
3. A impenhorabilidade dos salários, prevista no art. 833, IV, do CPC, pode ser relativizada em situações excepcionais, inclusive para créditos de natureza não alimentar, desde que preservado percentual suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família, conforme entendimento da Corte Especial do STJ (EREsp n. 1.874.222/DF).
4. A relativização da impenhorabilidade salarial depende de análise concreta do caso, sendo imprescindível avaliar o comprometimento da renda do devedor. No caso concreto, o agravado aufere renda líquida de R$ 8.539,16, fruto do comprometimento em aproximadamente 70% por descontos compulsórios e constrições decorrentes de outras execuções em curso, o que inviabiliza nova constrição, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “A penhora de verba salarial pode ser admitida, de forma excepcional, mesmo para dívidas de natureza não alimentar, desde que preservado percentual suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 789 e 833, IV e § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp no 1.874.222/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023, DJe 24.05.2023; TJDFT, Acórdão no 1983553, 0750382-47.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 26.03.2025, DJe 08.04.2025.